Tribunal: TJDFT
Processo: 0706535-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706535-94.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ANA PAULA DIAS SOARES, ELIZABETH RIBEIRO DA COSTA CAMPOS, ESTER CATARINA DA LUZ SOUSA DE MELO, FRANCISCO KELBE SOARES MARTINS, GERALDO TEIXEIRA LEMOS, MARIA SOARES DE MELO, ROSILENE ALVES PEREIRA RECORRIDO: G44 BRASIL S.A, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA., SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PIRÂMIDE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA QUE DISPONIBILIZOU CARTÃO PRÉ-PAGO AOS INVESTIDORES. FORNECIMENTO DO SERVIÇO SEM NEXO DE CAUSALIDADE COM O DANO. LUCRO ESTIMADO CONDIZ COM A NATUREZA DO CONTRATO. INCIDÊNCIA DO CDC NÃO ALTERA O RESULTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Esquema de pirâmide financeira envolvendo a empresa G44 não implica responsabilidade da empresa contratada para fornecer cartão de crédito pré-pago (Zen Card). Precedente. 1.1. Ausência de comprovação de que a Zen Card tenha participado da pirâmide. Alegações genéricas e, portanto, inverossímeis, sobre bloqueio indevido de valores do cartão. Montante a ser restituído não estava disponível por meio do cartão, porque integralizados na atividade da sociedade. 1.2. Lucro advindo da prestação do serviço de cartão de crédito pré-pago aos sócios é condizente com o contrato comercial celebrado. Inexiste abusividade. 2. A contratação pela G44 de serviço de pagamento por cartão pré-pago não faz presumir a licitude das suas próprias atividades a ponto de se concluir que os consumidores foram com isso ludibriados. 3. Aplicação do CDC ao caso não altera a conclusão, porque nenhuma atitude da apelante possui nexo de causalidade com o dano aos consumidores, o que é exigido para sua responsabilização (CDC, art. 7o, parágrafo único). 4. Recurso conhecido e provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que a participação da Zen Card nas operações de pirâmide financeira foi devidamente comprovada, razão pela qual deve responder solidariamente pelos danos causados aos recorrentes. Em adição, defendem a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) no desenlace da controvérsia. Contudo, não apontam qualquer dispositivo de lei federal a que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente. Colacionam julgado do TJDFT como paradigma. Requerem, por fim, a concessão da gratuidade de justiça, deixando de comprovar o recolhimento do preparo. Em sede de contrarrazões ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA. pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 373 do Código de Processo Civil, pois, “Conforme entendimento desta Corte Superior, não há como aferir eventual ofensa ao art. 373 do CPC/15 (correspondente ao art. 333 do CPC/73), sem incursão no conjunto probatório dos presentes autos. Incidência da Súmula 7/STJ. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.038.357/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial em relação à suscitada divergência jurisprudencial. A uma, porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no REsp n. 2.083.077/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023). Ressalto que de acordo “com a jurisprudência do STJ, mesmo nos casos em que o Recurso Especial é interposto apenas pela alínea "c" do art. 105 da Constituição Federal, imprescindível se mostra a indicação do artigo legal tido como violado ou que teve sua vigência negada, pois o dissídio jurisprudencial se baseia na interpretação divergente da lei federal. Em face de tal deficiência recursal, aplica-se a Súmula 284 do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.259.803/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 28/6/2023). A duas, pois, nos termos do enunciado 13 da Súmula do STJ, “A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial.” (AgInt no REsp n. 2.087.220/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009